Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-08.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002084-08.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, DANIELA ABELHA CARRIJO

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTAMENTE COM SEGURO DE VIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU PREJUDICIAL DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 206, §3º, IX, DO CC E EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, CPC). MORTE DO SEGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO DE VIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, DO CC. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002084-08.2019.8.05.0113
, de Salvador, em que figura como
apelante JOAO PEDRO SOUZA SILVA e outros (2)
e apelado

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prejudicial de mérito,

desconstituir a
sentença
e determinar o regular prosseguimento do feito
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça